Tribunal: TJPA
Processo: 0002933-61.2012.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2021-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002933-61.2012.8.14.0065

APELANTE: REGINALDO FERREIRA MAIA, ITAU SEGUROS S/A

APELADO: REGINALDO FERREIRA MAIA, ITAU SEGUROS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento jurisprudencial de que nos casos de invalidez parcial permanente, aplicando o art. 3º, b, da lei 6.194/74, a indenização do seguro DPVAT deve ser paga proporcionalmente ao grau da lesão.

AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002933-61.2012.814.0065

AGRAVANTE: ITAÚ SEGUROS S/A

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA ID NUM 4224322

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ITAÚ SEGUROS S/A
, em face da decisão monocrática ID NUM 4224322 desproveu sua Apelação e manteve a sentença que o condenou ao pagamento de R$675,00 referente à diferença do valor devido e daquele já pago na esfera administrativa, a título de indenização do Seguro DPVAT.

A monocrática ora embargada apresenta a seguinte ementa:

“(...)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 11.945/2009. LAUDO QUE ATESTA DEBILIDADE PERMANENTE E PARCIAL DAS FUNÇÕES DO MEMBRO INFERIOR DIREITO A RAZÃO DE 75% (SETENTA E CINCO POR CENTO). MÉRITO. CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS. 11483/07 E 11.495/09 A TEOR DA ADIN 4350-DF. INVALIDEZ PERMANENTE. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL. QUANTIA APURADA ADMINISTRATIVAMENTE ESCORREITA. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA.

I - A graduação da invalidez da vítima de acidente de trânsito foi introduzida pela Medida Provisória nº 451/2008, posteriormente convertida na Lei nº 11.945/2009, que atualmente regula a matéria em seus artigos 30 a 32. Aplica-se a proporcionalidade na indenização para o caso de invalidez permanente no seguro DPVAT ao grau desta. Diferente não é a jurisprudência segura do STJ, expressa no texto da súmula n. 474 do STJ. Indenização devida.

II -
Apelação conhecida e desprovida, para manter a sentença objurgada que determinou o pagamento de R$675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais) ao apelado, referente à diferença entre o valor devido e o pago na esfera administrativa.

III – Recurso adesivo desprovido, em razão de o STF já ter declarado a constitucionalidade tabela do seguro DPVAT, com efeito vinculante.

Nas razões do presente agravo interno (fls. 262/266), o agravante defende equívoco no enquadramento da lesão sofrida pelo segurado, haja vista que foi pago valor na esfera administrativa.

Aduz a nulidade da decisão agravada, eis que seria necessário julgamento colegiado da demanda.

Requereu o conhecimento e provimento do presente agravo interno, para reformar a decisão monocrática e afastar a condenação.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

Inicialmente, quanto à alegação de impossibilidade de julgamento monocrático do recurso de apelação, não há que se falar em vício.

De acordo com o artigo 932, inciso IV e V alíneas “a”, do NCPC, o relator do processo está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal, em decisão monocrática, referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, vejamos:

Art. 133.
Compete ao relator:

(...)

XI -
negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à
jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores
; (Redação dada pela Emenda Regimental nº 03 de 21/07/2016).

Referida norma visa dar cumprimento ao comando legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC. Vejamos:

Art. 926.

Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

Sobre o tema há farta jurisprudência desta Corte e do STJ. Quanto à possibilidade de
julgamento do recurso por meio de decisão monocrática
, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE.

1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art 557 do CPC/73, equivalente ao art. 932 do CPC/15, c/c a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplica a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.

2. Para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento de tese jurídica em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, nesta instância especial, definir se foi correta a interpretação conferida à legislação federal.

3. Segundo a jurisprudência do STJ, não há ofensa à coisa julgada quando o juízo da execução confere ao título executivo judicial a interpretação que melhor viabilize o seu cumprimento. 3.1. No caso em tela, a Corte estadual manteve decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer em fase de cumprimento de sentença, determinou à executada que fornecesse ao exequente meio de contato direto com o setor da empresa responsável pelo cumprimento da obrigação contida no título judicial. Incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1593962/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO DO RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS.

SÚMULA N. 284/STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Efetivamente, a legislação processual e o Regimento Interno desta Corte (arts. 932 do CPC/2015; 34, XVIII, e 255, § 4º, do RISTJ, c/c a Súmula 568 do STJ) permitem ao Relator julgar, monocraticamente, recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

2. Nessas hipóteses, não há se falar em usurpação de competência dos órgãos colegiados diante do julgamento monocrático do recurso, porquanto o princípio da colegialidade é resguardado pela possibilidade de submissão da decisão singular ao controle recursal por meio da interposição de agravo interno

3. É inadmissível o recurso especial nas hipóteses em que há deficiência na fundamentação pela ausência de demonstração da ofensa ao dispositivo de lei federal. Aplicação analógica do enunciado n.

284 da Súmula do STF.

4. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação na multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, devendo ser analisado caso a caso.

5. Fixados os honorários recursais no primeiro ato decisório, não cabe novo arbitramento nas demais decisões que derivarem de recursos subsequentes, apenas consectários do principal, tais como agravo interno e embargos de declaração.

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1422732/ES, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ART. 557 CPC. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. EXCLUÍDA ALEGAÇAO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇAO DE MEMORIAIS. CRÉDITO PRESUMIDO DE ICMS. NAO INCIDÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. AGRAVO NAO PROVIDO.

1.
Possível o julgamento monocrático do recurso especial nas hipóteses em que a decisão recorrida estiver em "manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior".

2.
No julgamento fundamentado no art. 557 do CPC, não subsiste a alegada ofensa ao direito de defesa dos agravantes, haja vista a previsão de cabimento de agravo dirigido ao órgão competente para o julgamento do recurso, conforme preceituam os arts. 557, 1º, do CPC e 258 do RISTJ. De outra parte, a circunstância de que o art. 159 do RISTJ não enseja sustentação oral em sede de agravo, por si só, não implica cerceamento de defesa, ante a possibilidade de apresentação de memoriais pelas partes interessadas.

3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o crédito presumido do ICMS configura incentivo voltado à redução de custos, com a finalidade de proporcionar maior competitividade no mercado para as empresas de um determinado Estado-membro, não assumindo natureza de receita ou faturamento.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1329781/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 03/12/2012)

Outrossim, ainda que na hipótese se considerem não ser aplicável ao caso o disposto no art. artigo 932, inciso IV e V alíneas “a”, do NCPC, essa eventual violação encontrar-se-á
sanada diante da confirmação desse órgão colegiado.

Eis jurisprudência a respeito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE DO RELATOR NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO COM BASE NO ARTIGO 557, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

1. Nos termos do artigo 557 do Código de Processo Civil, o relator poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com jurisprudência dominante no respectivo tribunal.

2. "Consoante orientação do STJ, a confirmação de decisão monocrática de relator pelo órgão colegiado sana eventual violação ao art. 557 do CPC". (AgRg no REsp 819.728/RN , Rel. Min, CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), DJe 02/03/2009) 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AGA 200601828870, Terceira Turma, Vasco Della Giustina (Desembargador Convocado do TJ/RS), DJE 03/09/2009)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDORA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. SALÁRIO MÍNIMO. COMPLEMENTAÇÃO POR MEIO DE ABONO. APELAÇÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL A QUO. MONOCRATICAMENTE. APLICAÇÃO DO ARTIGO 557 DO CPC. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Consoante orientação do STJ, a confirmação de decisão monocrática de relator pelo órgão colegiado sana eventual violação ao art. 557 do CPC.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, AGRESP 200600280560, Sexta Turma, Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), DJE 02/03/2009)

Outrossim, quanto à alegação de equívoco no enquadramento da lesão, A decisão monocrática embargada é clara no sentido de que o laudo pericial produzido em juízo apontou claramente que o apelado sofreu “SEQUELA DE INVALIDEZ PERMANENTE DO JOELHO ESQUERDO DE 25%”, bem como não haver possibilidade de reabilitação total do joelho esquerdo .

Assim, evidencia-se pela Tabela anexa a Lei nº 11.945/2009 que a “Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores” em grau 25%, o que equivale a indenização de R$2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos).

Assim, considerando que houve pagamento na via administrativa de R$1.687,50 (hum mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) e o valor devido, segundo a tabela do DPVAT é R$2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), resta ao apelado receber o montante de R$675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais).

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento jurisprudencial de que nos casos de invalidez parcial permanente, aplicando o art. 3º, b, da lei 6.194/74, a indenização do seguro DPVAT deve ser paga proporcionalmente ao grau da lesão.

Precedentes:

DIREITO DAS OBRIGAÇÕES. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. PAGAMENTO DE INDENIZAÇAO PROPORCIONAL. POSSIBILIDADE.

1. É válida a utilização de tabela para redução proporcional da indenização a ser paga por seguro DPVAT, em situações de invalidez parcial. Precedente.

2. Recurso conhecido e improvido.

(REsp 1101572/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/11/2010, DJe 25/11/2010)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇAO EM RECURSO ESPECIAL. PROPÓSITO INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. PAGAMENTO PROPORCIONAL DO SEGURO. POSSIBILIDADE. TABELA PARA CÁLCULO DE INVALIDEZ. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA O GRAU DE INVALIDEZ. RECURSO NAO CONHECIDO. I. Em caso de invalidez parcial, o pagamento do seguro DPVAT deve, por igual, observar a respectiva proporcionalidade. Precedentes do STJ.

II. A extensão da lesão e grau de invalidez deve ser determinada pela Corte local.

III. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, sendo negado provimento a este.

(AgRg no REsp 1225982/PR, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2011, DJe 28/03/2011)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT. INVALIDEZ. CÁLCULO PROPORCIONAL.

1 - Consolidou-se a jurisprudência do STJ no sentido da validade da utilização de tabela para o cálculo proporcional da indenização de seguro obrigatório segundo o grau de invalidez. Precedentes.

2 - Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no Ag 1360777/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/04/2011, DJe 29/04/2011).

Desta forma, verifica-se que as alegações do embargante não se enquadram nas hipóteses autorizadoras da interposição dos embargos de declaração, eis que trata-se de inconformismo do embargante. Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇO EM APELAÇO CÍVEL. ALEGAÇO DE EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇO NO JULGADO, POR ENTENDER QUE A DECISO FOI CONTRÁRIA À LEGISLAÇO VIGENTE. NO OCORRÊNCIA. CONTRADIÇO QUE AUTORIZA O CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇO É A INTERNA, ENTRE A FUNDAMENTAÇO E O DISPOSITIVO. OBSCURIDADES. INOCORRÊNCIA. OBSCURIDADE QUE ENSEJA A INTERPOSIÇO DE EMBARGOS É AQUELA QUE GERA INCOMPREENSO, AMBIGUIDADE, INCERTEZA. FUNDAMENTAÇO E CONCLUSO DO ACÓRDO EXPOSTAS CLARAMENTE, EM LINGUAGEM DIRETA E OBJETIVA. EMBARGANTE QUE NO DEMONSTROU POSSUIR DÚVIDAS QUANTO À CONCLUSO ADOTADA. MERA IRRESIGNAÇO DA PARTE. TENTATIVA DE REDISCUTIR A MATÉRIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS CONSTANTES DO ROL DO ART. 1.022 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. (TJ-AL - ED: 00001441920148020012 AL 0000144-19.2014.8.02.0012, Relator: Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento, Data de Julgamento: 07/08/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicaço: 12/08/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇO. AUSÊNCIA DE OMISSO, CONTRADIÇO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇO REJEITADOS.

1. Nos termos do contido no art. 71 do RISTJ, bem como na jurisprudência assentada no STJ, caso no seja reconhecida de ofício, a prevenço deve ser suscitada até o início do julgamento do recurso pelo colegiado ou monocraticamente pelo relator, sob pena de precluso, conforme o § 4º do citado artigo" (EDcl no REsp 1732723/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 25/09/2018, DJe 27/11/2018).

2. O artigo 1.022, e seus incisos, do Código de Processo Civil de 2015, claramente prescrevem as quatro hipóteses de cabimento dos embargos de declaraço, tratando-se de recurso de fundamentaço vinculada, restrito a situaçes em que patente a existência de (1) obscuridade, (2) contradiço, (3) omisso no julgado, incluindo-se nesta última as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentaço válida, e por derradeiro, (4) o erro material.

3. No presente caso no há omisso a ser sanada, tampouco qualquer outro vício a ensejar embargos de declaraço, uma vez que a controvérsia foi dirimida de forma coerente e lógica. 4. Embargos de Declaraço rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1282115/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019)

AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTO NO ART. 1.022 DO CPC-2015. OPOSIÇO DE EMBARGOS DE DECLARAÇO COM FIM ÚNICO DE REDISCUTIR A MATÉRIA OBJETO DA DECISO RECORRIDA. MERO INCONFORMISMO EM RELAÇO AO CONTEÚDO DECISÓRIO. DECISUM QUE ABORDA SATISFATORIAMENTE AS QUESTES VENTILADAS. EMBARGOS DE DECLARAÇO REJEITADOS À UNANIMIDADE. 1) Consabido que o recurso de embargos de declaraço destina-se a corrigir defeitos do julgado, quais sejam: a existência de obscuridade, contradiço, omisso ou erro material da deciso que se pretende aclarar, expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC-15. 2) O mero inconformismo da parte com a deciso que lhe foi desfavorável desafia recurso próprio e no o manejo de embargos de declaraço.

3) In casu, o Embargante no logrou êxito em demonstrar a existência dos alegados vícios, se afigurando impertinente a irresignaço já que o julgado abordou devidamente o tema, contudo, o fez com fundamentaço diversa aos interesses do recorrente, sendo desnecessário proceder-se qualquer reparo no v. acordo recorrido no tocante a análise meritória do decisum. 4) A inexistência dos vícios apontados inviabiliza a tentativa de provocar a reapreciaço da matéria, sob a ótica do embargante quanto da alegaço de vícios no configurada. 5) A jurisprudência desta corte tem direcionado no sentido de que devem ser rejeitados os embargos de declaraço que pretendam a rediscusso da matéria por mero inconformismo com os termos do julgado que pretende guerrear. 6) Embargos de Declaraço rejeitados à unanimidade. (0007172-48.2015.8.14.0051, Rel. Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES, Julgado em 09-10-2018, Publicado em 09-10-2018).

Ante o exposto,
CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO INTERNO, porém voto pelo seu DESPROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Devolvam os autos ao Juízo de origem.

Belém, 15 de junho de 2021.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 15/06/2021